Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737628-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: LUCIMAR DE SOUSA DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora